Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE TRABALHO OU MÃO DE OBRA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada de mão de obra, haja vista o contratado trabalhar oferecendo serviço para construção ou reparo de imóveis, ou seja, faz disso uma profissão, razão pela qual se equipara a fornecedor.
2. O artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de culpa, ou seja, negligência, imprudência e imperícia.
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
4. Considerando a verossimilhança das alegações do autor, mormente porque o abandono da obra restou incontroverso, cabia ao requerido demonstrar que a inexecução do serviço se deu por culpa do suplicante.
5. A mora no pagamento das prestações contratadas é fato bastante e suficiente para a resolução do contrato. Tal circunstância Diante da existência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, consubstanciada na mora do autor quanto aos pagamentos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.